Tribunal: TJBA
Processo: 8020974-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020974-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANO RODRIGUES AMARAL VIANA Advogado(s): ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO IMPOSTO AO ENTE ESTATAL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFICÁCIA PROSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO. RESSALVA DE EXAME DAS PARCELAS PRETÉRITAS EM SEDE PRÓPRIA, INCLUSIVE EM APELAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por sucessores do agravante falecido contra acórdão que julgou anteriores embargos de declaração e enfrentou apenas o termo final da obrigação de pensionamento provisório imposta ao Estado da Bahia, limitando-a à data do óbito do agravante, ocorrido em 19/08/2022, sem apreciar o pedido de fixação do termo inicial da obrigação desde a distribuição da ação originária, em 27/09/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial da obrigação de pensionamento provisório; (ii) estabelecer se o termo inicial da obrigação deve corresponder à data da distribuição da ação originária ou à data da sessão de julgamento do agravo de instrumento que concedeu a tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o órgão julgador devia se manifestar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O acórdão embargado incorre em omissão ao enfrentar apenas o termo final da obrigação de pensionamento provisório e deixar de apreciar o termo inicial, embora a questão tenha sido expressamente suscitada pelos embargantes. A tutela provisória de evidência deferida com fundamento no art. 311, IV, do CPC possui eficácia prospectiva, pois produz efeitos a partir do momento em que o órgão julgador reconhece a probabilidade do direito e determina o cumprimento da obrigação. A obrigação de pensionamento provisório não retroage à data da distribuição da ação originária, pois, entre 27/09/2019 e 02/09/2024, a antecipação dos efeitos da tutela havia sido indeferida na origem. A fixação retroativa do pensionamento provisório à data da distribuição da demanda conferiria à tutela provisória eficácia incompatível com sua natureza jurídica e anteciparia juízo de mérito sobre período anterior à concessão da tutela recursal. Eventuais parcelas pretéritas ao período de vigência da tutela recursal devem ser examinadas no julgamento definitivo da ação principal ou na fase própria de cumprimento de sentença. A sentença proferida nos autos principais reconhece a natureza retroativa da reparação civil definitiva, com pensão mensal vitalícia devida desde o evento lesivo, em 27/09/2013, e determina o abatimento dos valores pagos por força da tutela provisória recursal, o que evidencia a distinção entre a obrigação definitiva e a tutela provisória. O prequestionamento considera enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O acórdão que deixa de apreciar pedido expresso de fixação do termo inicial da obrigação de pensionamento provisório incorre em omissão sanável por embargos de declaração. 2. A tutela provisória de evidência concedida em grau recursal produz efeitos ex nunc, a partir da decisão que reconhece a probabilidade do direito e determina o cumprimento da obrigação. 3. O pensionamento provisório deferido em agravo de instrumento tem como termo inicial a data da sessão de julgamento que concedeu a tutela recursal, ressalvado o exame de parcelas pretéritas na fase própria ou no julgamento definitivo da ação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 5014036-15.2024.8.21.7000, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 27.03.2024, publ. 28.03.2024.